Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do Reclamante, se os autos evidenciam que o desentendimento entre as partes se deu apenas porque ele pediu à vítima que devolvesse para ele a chave do veículo registrado em seu nome, ou seja, celeuma de natureza patrimonial, sem comprovação de que tenha havido violência contra a mulher.

2. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas em processo para obter o bem da vida, devendo ser revogada a medida protetiva então concedida, até porque não há indícios de risco iminente à ofendida, que está separada do Reclamante, há mais de quatro anos, sem que tivesse qualquer conflito até então.

3. Reclamação Criminal julgada procedente.